Tribunal: TJES
Processo: 5015832-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015832-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLITON MOREIRA MOTTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado de próprio punho por sentenciado recolhido em unidade prisional, condenado a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. O paciente alega excesso de pena, legítima defesa e violenta emoção, bem como ausência de defesa técnica adequada. Requer a concessão de liberdade, progressão de regime e/ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como meio para reexame de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, notadamente quanto à dosimetria da pena e à negativa de homicídio privilegiado; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando a pretensão é a rediscussão do mérito da condenação ou da dosimetria da pena fixada em sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impetração do habeas corpus deve ser reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, com risco à liberdade de locomoção, sendo inadmissível o uso desvirtuado do remédio constitucional.

5. No caso concreto, não se identifica ilegalidade manifesta, uma vez que o paciente interpôs apelação criminal, regularmente julgada pela Câmara competente, que manteve a condenação e afastou todas as teses defensivas, com fundamentação idônea.

6. A revisão de sentença proferida pelo Tribunal do Júri e da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, exige demonstração de constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica nos autos.

7. A ausência de elementos novos e a tentativa de rediscutir matéria já decidida em apelação inviabilizam o conhecimento do writ, por caracterizar mera reiteração de pedidos por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Writ não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é instrumento adequado para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena fixada em sentença do Tribunal do Júri, quando ausente ilegalidade manifesta.

2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é incabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

3. A reiteração de pedidos anteriormente rejeitados, sem apresentação de novos elementos, não autoriza o conhecimento do mandamus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; TJPR, HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015832-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLITON MOREIRA MOTTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado de próprio punho pelo paciente
WELLITON MOREIRA MOTTA
, atualmente recolhido na Penitenciária de Barra de São Francisco, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

Em petição manuscrita encaminhada a este Tribunal, o paciente afirma ser leigo em matéria jurídica e informa cumprir pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio (art. 121 do CP), estando preso há cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Sustenta que a reprimenda é excessiva, alegando ser confesso, primário, trabalhador (barbeiro/MEI) e pai de família, além de afirmar que, à época, não pôde custear defesa técnica particular.

Quanto aos fatos, afirma ter agido em legítima defesa ou sob domínio de violenta emoção, narrando que a vítima o teria assaltado anteriormente e proferido ameaças. Diz que, no dia do crime, ao avistar a vítima aproximar-se de bicicleta e “
colocar a mão na cintura
”, teria temido por sua vida e efetuado disparos com arma que possuía para proteção, alegando não ter tido intenção de matar.

Ao final, requer, em síntese, liberdade, progressão ao semiaberto e/ou redução da pena.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17584891, pelo não conhecimento do
writ
.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)
(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que a pretensão deduzida no writ dirige-se, em essência, à revisão de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e, consequentemente, à rediscussão de matéria que deveria ter sido veiculada pela via recursal adequada, notadamente a Apelação Criminal (CPP, art. 593), não sendo o habeas corpus instrumento próprio para reexame do mérito condenatório, da valoração probatória ou da dosimetria, quando inexistente ilegalidade manifesta.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a reforma da sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e traição (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação Criminal.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) III. Razões de decidir 3.1.
O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena
. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP. 3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...) (TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024) - destaquei

E, de fato, verifica-se que o próprio paciente interpôs Apelação Criminal nos autos nº 5000131-27.2024.8.08.0008, a qual foi distribuída a esta Relatoria, tendo a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negado provimento ao recurso em sessão de 10/11/2025, mantendo-se a condenação e a dosimetria impostas, conforme ementa constante do ID 15546750 daqueles autos, na qual se assentou, entre outros fundamentos, a inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a presença de motivação idônea para a exasperação da pena-base, afastando-se, igualmente, a alegação de bis in idem na utilização de qualificadoras remanescentes. Eis a ementa (ID 15546750 dos autos nº 5000131-27.2024.8.08.0008):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E TRAIÇÃO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS POPULARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORAS SUBJETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PREMEDITAÇÃO, FRIEZA, MULTIPLICIDADE DE DISPAROS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e traição (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a anulação do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da não acolhida da tese de homicídio privilegiado. Subsidiariamente, busca a redução da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de homicídio privilegiado, foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta na exasperação da pena-base e de possível bis in idem na utilização das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios, ainda que em confronto com teses defensivas, sendo possível a cassação apenas em hipóteses de julgamento manifestamente dissociado do conjunto probatório (CPP, art. 593, III, "d").

4. A rejeição da tese de homicídio privilegiado mostra-se compatível com o acervo probatório, que demonstra premeditação, emboscada e frieza na execução, não havendo indícios de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma a incompatibilidade entre homicídio privilegiado e qualificadoras subjetivas, como o motivo torpe, afastando a tese defensiva.

6. A dosimetria da pena é discricionariedade regrada do julgador, exigindo fundamentação concreta. No caso, a exasperação da pena-base foi devidamente motivada pela premeditação, incomum frieza, multiplicidade de disparos, execução em via pública durante o período noturno e perseguição da vítima, elementos que extrapolam o tipo penal.

7. A utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e das demais como agravantes, nos termos do art. 61, II, do CP, encontra respaldo jurisprudencial consolidado, não configurando
bis in idem
.

8. O
quantum
de pena definitiva fixado (22 anos de reclusão) revela-se proporcional e adequado à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontra respaldo probatório, ainda que existam versões conflitantes.

2. O homicídio privilegiado é incompatível com qualificadoras de natureza subjetiva, como motivo torpe.

3. A premeditação, a multiplicidade de disparos e a execução em via pública durante o período noturno constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

4. Em homicídio qualificado, é lícito utilizar uma qualificadora para a tipificação e as demais como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais, sem configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713. STJ, HC 346132/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.03.2016, DJe 01.04.2016. STJ, AgRg no AREsp 2614687/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024. STJ, AgRg no HC 721052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022. STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025. STJ, HC 596293/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020.

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável a concessão da ordem.

Em que pese a clareza e o esforço do manuscrito enviado pelo Paciente,
não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o presente Habeas Corpus.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Habeas Corpus.

É como voto.